Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001641-47.2011.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A questão de ordem constante na petição de ID 49205431, assim como os pedidos de habilitação e desentranhamento de peças, serão todos analisados no julgamento do recurso de apelação, a se realizar na data já designada. I. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2023 15:08:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora